Tribunal: TJMT
Processo: 1002103-19.2019.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
AGRAVO AO STJ NO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1002103-19.2019.8.11.0000
RECORRENTE: CELSO ALVES PINHO
RECORRIDO: FERNANDO FANTINEL PICOLLI
Vistos, etc.
Trata-se de Agravo ao Superior Tribunal de Justiça (Id. 28564476) interposto por CELSO ALVES PINHO com fundamento no art. 1.042 do CPC.
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que justifique a aplicação da sistemática de recursos repetitivos, razão pela qual não se aplica, no presente caso, a parte final do § 2o do referido dispositivo.
Desse modo, mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos e, com fundamento no § 4o do art. 1.042, do CPC, determino a remessa dos autos ao STJ.
O pedido de efeito suspensivo será apreciado pela Corte Superior, haja vista o exaurimento da competência desta Vice-Presidência após a realização do juízo de admissibilidade.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 7 de fevereiro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v